Tribunal: STF
Processo: RE 1361332
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de Minas Gerais, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem que julgou procedente o pedido de conversão de férias-prêmio em pecúnia formulado pela recorrida.



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 37, IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal, sustentando a “inexistência de direito de servidor público no exercício de função pública, contratado sob regime temporário, em receber verba destinada exclusivamente aos servidores públicos”.



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    O Plenário Virtual deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.876/DF, Relator o ministro Dias Toffoli, firmou entendimento declarando a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais visto que a norma efetivou, sem prévia aprovação em concurso público, profissionais da área de educação que mantinham vínculo com a Administração, cuja ementa ouso transcrever (com meus grifos):



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio , Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.” 



    Para além disso, no âmbito da repercussão geral, esta Suprema Corte, no julgamento do RE 765.320-RG/MG, Relator o ministro Teori Zavaski, reafirmou sua jurisprudência assentando que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (- com meus grifos).



    Em casos idênticos, há os seguintes precedentes: ARE 1.267.919/MG, ministro Roberto Barroso, DJe de 23 de junho de 2020; ARE 1.339.804/MG, da minha relatoria, DJe de 3 de setembro de 2021; ARE 1.345.899/MG, ministro Dias Toffoli, DJe de 7 de janeiro de 2022; RE 1.208.299/MG, ministra Cármen Lúcia, DJe de 16 de março de 2020; RE 1.208.641/MG, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28 de junho de 2019; RE 1.256.669-ED-AgR/MG, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15 de junho de 2020.



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais divergiu do aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais para, reformando o acórdão recorrido, afastar o pagamento relativo às férias-prêmio, invertidos os ônus da sucumbência, observando-se eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator